Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria já decidida por meio da decisão transitada em julgada não pode ser rediscutida, sob pena de ofensa à coisa julgada em razão da preclusão operada.
2. A gratuidade de justiça deve ser impugnada na via adequada, de sorte que a ausência de impugnação, a tempo e a modo, importa na preclusão da matéria.
3. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial produzido quando a parte apresenta argumentação genérica, sem demonstração concreta de eventual prejuízo.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.